Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSO N.: 0704853-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE(S): INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. E CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA. – ME AGRAVADO(A)(S): MAYKON NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Incorporação Garden Ltda. e Construtora Borges Landeiro Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Maykon Neto (processo n. 0715833-46.2017.8.07.0003), rejeitou a questão de ordem suscitada pelas executadas, ora agravantes, no tocante à impossibilidade de imposição de medidas constritivas ou expropriatórias às sociedades empresárias recuperandas por Juízo diverso do universal. Em suas razões recursais (ID 14659927), as recorrentes alegam que se encontram em recuperação judicial, com plano devidamente homologado, cabendo exclusivamente ao Juízo Universal a prática de atos constritivos e expropriatórios de seus bens, à luz da jurisprudência do c. STJ, ainda que se trate de crédito não sujeito aos efeitos recuperacionais. Aduzem que, “a fim de viabilizar a continuidade das atividades da empresa, somente o juizo universal da recuperacao judicial podera emitir ordens de constricoes de seus ativos, pelo fato de que somente este juizo podera com total certeza e conhecimento nao atingir os ativos essenciais ao funcionamento da empresa recuperanda, propiciando assim, o regular desenvolvimento do procedimento de soerguimento e principalmente, dando cumprimento ao principio basilar das empresas em recuperacao judicial esculpido junto ao artigo 47 da LRF, que e sua preservacao”. Destacam que cabe apenas ao Juízo Universal a decisão quanto à essencialidade dos bens para as atividades das recuperandas. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnam pela reforma do decisum, para que se determine ao Juízo a quo que se abstenha de realizar quaisquer atos constritivos sobre os bens das executadas. Preparo recolhido (ID 14659942). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise do processo de referência, verifica-se que o Juízo de origem deferiu o pedido do exequente relativo ao bloqueio de valores em contas da titularidade da parte executada (importe posteriormente desbloqueado, ante o valor irrisório encontrado), bem como prossegue realizando as diligências pleiteadas com o fito de efetivar constrição e satisfazer o crédito perseguido no cumprimento de sentença. Contudo, em um exame prévio, vislumbra-se que os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Lado outro, revela-se crível que a possibilidade de o Juízo de origem determinar medidas constritivas sobre o patrimônio das executadas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, afiguram-se presentes os requisitos para concessão do pleito vindicado. Com efeito, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a completa instrução do presente recurso, com a oitiva da parte agravada. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo no tocante à realização de atos constritivos nos autos de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora